Tribunal: TJSP
Processo: 2105727-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - REPETIÇÃO DOS EVENTUAIS VALORES PAGOS - INADMISSIBILIDADE FACE AO CARÁTER ALIMENTAR E À AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL A AUTORIZAR.
"No caso concreto não se cogita de repetição de eventuais valores pagos por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, seja porque assim não ordenado pelo título judicial, seja por força do caráter

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - REPETIÇÃO DOS EVENTUAIS VALORES PAGOS - INADMISSIBILIDADE FACE AO CARÁTER ALIMENTAR E À AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL A AUTORIZAR.
"No caso concreto não se cogita de repetição de eventuais valores pagos por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, seja porque assim não ordenado pelo título judicial, seja por força do caráter alimentar do benefício. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento de sentença extinto sem resolução do mérito".